Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. OPERADORA DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELEMARKETING. LGPD. ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO. ACATAMENTO. INCLUSÃO TEMPESTIVA EM BLACKLIST. ABUSO DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
1. A responsabilidade civil das empresas de telefonia em relação aos consumidores encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva.
2. A oferta de produtos e serviços por telemarketing, por si só, não constitui ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor, posto não se constituir em prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
2.1. Desde que verificado o excesso de ligações indesejadas, a imposição de constrangimento ao consumidor, a prática de supressão do tempo útil da pessoa pela necessidade de atender à demanda de chamadas indesejadas, etc.; configurado estaria o abuso de direito, apto a ensejar a reparação pertinente
3. Inexistindo qualquer indício de prova de que o número telefônico do autor tenha sido obtido por meio de vazamentos de dados ou utilizado de forma ilícita, não se constata potencial violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGDP, atribuível às empresas apelantes.
4. Não tendo o autor demonstrado que os telefonemas recebidos foram de fato originados das empresas de telefonia requeridas, muito menos que foram realizados em frequência abusiva ou, ainda, que as ligações persistiram após o pedido de inclusão de seu número de telefone em blacklist publicitária, não há como acolher o pedido de condenação das demandadas em cessar as apontadas ligações e reparar o dano moral alegadamente experimentado.
4.1. Empresas que se desoneraram do onus probandi de que os telefonemas supostamente originários de seus serviços de telemarketing não lhes pertencem; não representaram frequência abusiva, ou, ainda, que tenham sido realizados após a solicitação autoral de cessação dos contatos publicitários, afastando as respectivas responsabilidades de indenizar os alegados danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor.
5. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
5.1. Entrevero que, embora possa se constituir em aborrecimento, não alcança os limites do dano moral, tendo em vista seu baixíssimo potencial de lesão aos direitos de personalidade do autor.
6. A interposição do recurso de apelação reflete o exercício dialético do direito de ação da parte, mediante o confronto de teses e argumentos, não evidenciando a litigância de má-fé, sendo indevida a imposição de multa, por força do art. 80, VII, do Código de Processo Civil.
7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos.